Tribunal: STF
Processo: HC 262007
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Geovanna Karen Guimarães Leal da Silva contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu do HC 1.035.312/DF, nos seguintes termos:  



    Trata-se de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, com pedido de liminar, impetrado em benefício de GEOVANNA KAREN GUIMARAES LEAL DA SILVA contra acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios.



    Colhe-se dos autos que a paciente foi presa preventivamente pela suposta prática do delito tipificado no art. 35, caput [associação para o tráfico], da Lei nº 11.343/2006. Impetrado prévio writ na origem, o Tribunal Distrital denegou a ordem e manteve a custódia cautelar (e-STJ, fls. 136-143). Eis a ementa:



    HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM DENEGADA. 1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente denunciada pelo crime de associação para o tráfico de drogas (art. 35 da Lei nº 11.343/06), cuja prisão preventiva foi decretada por decisão do Juízo da 2ª Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, com fundamento nos arts. 312 e 313, I, do Código de Processo Penal. 2. A denúncia descreve organização criminosa estruturada, com atuação estável e permanente, voltada à prática do tráfico ilícito de entorpecentes, com divisão de tarefas entre os agentes. A paciente, companheira de um dos líderes do grupo, seria responsável pela contabilidade do tráfico, pela coleta e repasse de valores, bem como pela comunicação e execução de ordens operacionais. 3. A materialidade e os indícios de autoria estão evidenciados por interceptações telefônicas, relatórios policiais e demais provas coligidas nos autos, configurando o fumus comissi delicti. 4. O periculum libertatis decorre da gravidade concreta da conduta imputada, da inserção da paciente em engrenagem criminosa voltada à difusão sistemática de drogas, e da sua atuação funcional relevante para a manutenção da atividade ilícita, mesmo após a prisão de seu companheiro. A atuação revelada nos autos indica risco real de reiteração delitiva. 5. As condições pessoais favoráveis, como primariedade, residência fixa e bons antecedentes, não são suficientes para elidir a necessidade da prisão, ante a evidência de envolvimento ativo em estrutura delitiva organizada. 6. As medidas cautelares alternativas à prisão mostram-se inadequadas diante do grau de inserção da paciente na organização criminosa, da continuidade delitiva e da ineficácia de restrições parciais, como a proibição de visitas, diante da possibilidade de comunicação com terceiros. 7. Ordem conhecida e denegada.



    Nesta Corte, a defesa sustenta que não é o caso de manutenção da prisão preventiva da acusada. Aduz que ela responde pelo crime de associação ao tráfico, que tem a pena de 3 anos a 10 anos de reclusão. Considerando a primariedade e os bons antecedentes, caso seja condenada, será na pena mínima, no regime aberto, não justificando a medida extrema (e-STJ, fl. 2).



    Destaca, ainda, que a paciente faz jus à substituição da prisão preventiva por domiciliar, uma vez que tem dois filhos menores de 12 anos de idade que depende dos cuidados maternos, já que o pai das crianças também está preso (e-STJ, fl. 2-7).



    Requer, liminarmente e no mérito, a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar.



    É o relatório.



    Decido.



    Esta Corte – HC 535.063/SP, Terceira Seção, Rel. Ministro Sebastião Reis Junior, julgado em 10/6/2020 – e o Supremo Tribunal Federal – AgRg no HC 180.365, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 27/3/2020; AgR no HC 147.210, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 30/10/2018 –, pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado.



    Passo à análise das razões da impetração, de forma a verificar a ocorrência de flagrante ilegalidade a justificar a concessão do habeas corpus, de ofício.



    No decreto preventivo, constou:



    “Narra o Parquet que GEOVANNA é responsável pela “contabilidade” do companheiro, de modo que recebe e transmite recados dele quando o visita no presídio, possibilitando o controle do tráfico, com a coleta de dinheiro de usuários ou traficantes menores e o pagamento dos fornecedores de THIAGO, atuando em conjunto com WANDERSON/GENEBRA. Afirma o Ministério Público que “GEOVANNA possui papel de suma importância no grupo, ao promover pagamentos e receber quitações em nome de seu companheiro THIAGO, permitindo a continuidade do tráfico de drogas por ele perpetrado” (ID 222362449, pág. 06). Assim, tem-se que GEOVANNA é investigada pela suposta prática do crime de associação para o tráfico de drogas, portanto, verifica-se ser cabível a decretação da prisão preventiva do denunciado, tendo em vista as penas previstas, no preceito secundário do art. 35 da Lei nº 11.343/06, cujas penas mínima e máxima suplantam o limite autorizador estabelecido no inciso I, do Art. 313 do CPP, ou seja, 04 (quatro) anos. Constatado o cabimento da prisão preventiva, tendo em vista os fatos atribuídos ao denunciado, passem a analisar os elementos demonstrativos da necessidade de constrição cautelar preventiva da liberdade dele. (...) No caso dos autos, como se observa da representação formulada pelo Ministério Público, os fatos, do ponto de vista abstrato, por si só, se mostram graves, em razão de ser equiparado a crime hediondo, conforme se observa do texto constitucional. Ocorre que, não obstante a gravidade em abstrato do crime, conforme demonstrado na sequência, resta demonstrada a gravidade em concreto dos fatos, bem como a ineficácia das medidas cautelares diversas da prisão preventiva. Conforme se depreende dos autos, vislumbro a existência do fumus comissi delicti, demonstrado pelos elementos probatórios de ID 222195341 (Relatório de Interceptação telefônica), APF 234/2024-15ªDP (222195339), AAA 274/2024 (ID 222195343), Ocorrência nº 4.834/2024-0 (ID 222195342), Laudo 59.540/2024 (ID 222196197) e Ocorrência nº 6.208/2024-0 (ID 222196198), que corroboram a narrativa apresentada pela autoridade policial. No que se refere ao periculum libertatis, verifico que a segregação cautelar da investigada é necessária para fins de se resguardar a ordem pública, bem como para garantir a aplicação da lei penal. Isto porque, como demonstrado pelo Ministério Público, GEOVANNA atua associada com o seu companheiro THIAGO e é quem estaria garantindo a continuidade do tráfico de drogas enquanto seu companheiro está sob custódia. É importante registrar que no diálogo interceptado se verifica que “Geovana foi lá e recebeu 12 mil, Genebra já recebeu um monte de dinheiro aqui” (ID 222195341, pág. 08), sendo reforçado no diálogo de pág. 10 do mesmo ID quando THIAGO diz “ Geovana pega esse dinheiro e passa lá para o moleque lá, os 12 mil, quando eu sair...”. Desta forma, verifico que existem elementos indicativos de que GEOVANNA é associada a, pelo menos, seu companheiro e que atua no tráfico de drogas. Em sendo assim, por todo o exposto, acolho a representação do Ministério Público e DECRETO a prisão preventiva de GEOVANNA KAREN GUIMARÃES LEAL DA SILVA (...)” (e-STJ, fls. 34-35).



    De acordo com o art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria.



    Como se vê, o decreto prisional fundamentou-se na garantia da ordem pública, dada a gravidade dos fatos.



    Segundo consta, a paciente seria responsável pela contabilidade da organização, pela coleta e repasse de valores oriundos do tráfico, bem como pelo cumprimento de ordens operacionais, tudo com o objetivo de garantir a continuidade da atividade delitiva comandada de dentro do cárcere por seu parceiro.



    Nesse exato sentido, a jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal, seguida por esse Superior Tribunal de Justiça, entende-se que “a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva” (STF, Primeira Turma, HC n. 95.024/SP, Rel. Ministra CÁRMEN LÚCIA, DJe 20/2/2009, citado no RHC 126.774/DF, Rel. Ministro ANTÔNIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 20/10/2020, DJe 27/10/2020). É como se posiciona essa Corte: [...].



    Pelos mesmos motivos acima delineados, entendo que é inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois a periculosidade da paciente indica que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura. Sobre o tema: [...].



    No que tange às teses de violação ao princípio da homogeneidade e de substituição da prisão preventiva por domiciliar, verifica-se que os temas não foram objeto de análise pelo acórdão impugnado, o que inviabiliza a apreciação das matérias por esta Corte, sob pena de indevida supressão de instância. Nesse sentido: [...].



    Ante o exposto, não conheço do habeas corpus. (doc. 10 – grifei).  



    Neste writ, o impetrante sustenta, em síntese, que:  



    Diante das circunstâncias favoráveis da paciente, primária, ter bons antecedentes, residência fixa, ser mãe solo de duas crianças menores de 12 anos, no habeas corpus para o egrégio Tribunal de Brasília/DF, onde não concedida à ordem.



    Destaco, ainda, que o pai dos filhos da paciente, o senhor THIAGO SALES DOS SANTOS está preso no sistema penitenciário de Brasília/DF, respondendo o mesmo processo.



    Os filhos da paciente estão sob os cuidados da avó paterna. Saliente que os filhos da paciente choram por falta da mãe, sendo que o filho mais velho de 09 (nove) anos está com dificuldades de aprendizagem, devido a ausência dos pais, inclusive da paciente.



    No remédio Constitucional, a defesa buscou a substituição da prisão preventiva em prisão domiciliar, sob o argumento de ter a pacientes filhos menores de 12 anos de idade que depende exclusivamente dos cuidados maternal. (doc. 1, p. 2).  



    Ao final, requer:  



    Ante o exposto, comprovado o alegado por certidão de nascimento, postula a concessão do presente HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR, com a EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ DE SOLTURA, nos termos dos artigos 317 e 318, e seus incisos, do CPP, em homenagem ao melhor interesse das crianças, por questão de Justiça. (doc. 1, p. 6).  



    É o relatório necessário. Decido.  



    O art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição desta Suprema Corte, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.  



    Com efeito, este habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu do HC 1.035.312/DF (doc. 10). Assim, no caso, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado daquele Superior Tribunal impede o prosseguimento do writ por supressão de instância. 



    Nessa mesma direção:  



    AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER APTOS A PERMITIR A SUPERAÇÃO DESSE ÓBICE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Nulidades processuais. II. Questão em discussão 2. Pretendida anulação da ação penal. III. Razões de decidir 3. O art. 102, I, i, da Constituição Federal prescreve que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância. No caso, este habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. 4. Ausentes ilegalidade flagrante ou abuso de poder aptos a permitir a superação do óbice acima indicado. IV. Dispositivo 5. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 246.735 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 30/10/2024 – grifei)  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento. (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 27/6/2023 – grifei).  



    Para além disso, consta da denúncia oferecida contra a paciente que:  



    [...] 



    Em data que não se pode precisar, mas anterior a 16 de abril de 2024, o denunciado WANDERSON GONÇALVES DE SOUSA, agindo com consciência e vontade, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, adquiriu, para fins de difusão ilícita, e forneceu ao denunciado THIAGO SALES DOS SANTOS 02 (duas) porções de cocaína, acondicionadas em sacola/segmento plástico, perfazendo a massa líquida de 1167,37g (mil novecentos e noventa e quatro gramas e cinquenta e dois gramas); e 06 (seis) porções de cocaína, acondicionadas com fita adesiva, sacola/segmento plástico, perfazendo a massa líquida de 1994,52g (mil cento e sessenta e sete gramas e trinta e sete gramas); todas descritas no Laudo de Perícia Criminal de nº 59.280/2024 e 59.540 (IDs 223920581 e 223920582).



    [...]



    Em 16/04/2024, o mandado de busca foi cumprido na residência de THIAGO e a diligência resultou na apreensão de mais de três quilos de cocaína (Laudo nº 59.540/24-IC), quase três mil reais em dinheiro e balanças de precisão. O denunciado conseguiu fugir, mas acabou preso preventivamente em 14/05/2024, ocasião em que portava mais de dois mil reais em espécie.



    [...]



    Por sua vez, a denunciada GEOVANNA, esposa do denunciado THIAGO e associada a ele na conduta criminosa, tinha o papel de coletar dinheiro do tráfico de drogas e de ser braço direito de THIAGO, seja para entregar drogas, seja para coletar ou repassar dinheiro do tráfico a quem o companheiro solicitasse (ID 223925563, págs. 9/10). Era a responsável pela contabilidade do tráfico efetuado pelo marido, além de receber e transmitir recados dele quando lhe visitava no presídio.



    Inequívoca, pois, a associação entre todos os denunciados com o fim de praticar o crime de tráfico de drogas, inclusive já materializado em outras ocasiões, de forma estável e permanente (doc. 7, pp. 4-5 e 8 – grifei).  



    Vê-se, pois, que a paciente, inclusive, praticava o tráfico dentro de sua própria residência. Essa circunstância concreta desautoriza a substituição da prisão preventiva pela domiciliar.  



    Nessa perspectiva:  



    Agravo regimental no habeas corpus. 2. Paciente, mãe de menor de doze anos, que traficava dentro de sua residência, de modo a submeter seus filhos à ambiência criminosa. Impropriedade. 3. Preventiva com fundamento na ordem pública. 4. Agravo desprovido. (HC 202.602 AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 31/8/2021 – grifei)  



    HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – ADEQUAÇÃO. O habeas corpus é adequado em se tratando de impugnação a ato de colegiado ou individual. PRISÃO PREVENTIVA – FLAGRANTE – ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA – PARTICIPAÇÃO. Decorrendo a prisão preventiva de flagrante, considerada a integração a grupo criminoso direcionado ao cometimento dos delitos de tráfico de drogas, disparo de arma de fogo, ameaça e homicídio, bem assim a apreensão de armas e munições, tem-se como sinalizada a periculosidade do paciente e viável a custódia. PRISÃO DOMICILIAR – RESIDÊNCIA – “BOCA DE FUMO” – INADEQUAÇÃO. Tem-se a inadequação da prisão domiciliar quando verificado que a acusada utilizou a própria residência, na qual postula recolhimento, para a prática do crime. (HC 168.900/MG, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, 12/12/2019 – grifei).  



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 22 de setembro de 2025.   



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator